Tribunal: TJDFT
Processo: 0714408-37.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
ADMINISTRATIVO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. ALUNO APRENDIZ. COMPETÊNCIA DO GOVERNO DISTRITAL PARA AUTORIZAR O FUNCIONAMENTO DE SUAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO. VALIDADE DA CERTIDÃO COMPROBATÓRIA (Decreto-Lei n. 4.073/42, Lei n. 4.024/61, Lei n. 5.692/71, com dispositivos alterados pela Lei n. 7.044/82, e Súmula 96 do TCU). Precedentes do STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. A matéria devolvida a Turma Recursal versa sobre a (in) viabilidade da averbação por tempo de serviço como aluno-aprendiz, em curso profissionalizante. Sustenta o Ente Federativo que a certidão escolar comprobatória, emitida pelo Centro de Ensino 07 da Ceilândia DF (Secretaria de Estado de Educação), não atende a exigência legal (DL n. 4.037/42, Art. 59, § 8o e Decisão TCDF n. 2.125/2019 (indicação da norma federal que autorizou o funcionamento da Instituição).
II. O Supremo Tribunal Federal já manifestou entendimento acerca da possibilidade jurídica de contagem do tempo de serviço prestado em escola técnica na qualidade de aluno-aprendiz, para fins de aposentação. Precedentes: STF, Segunda Turma, MS 29069 AgR, julgado em 25/03/2014, PUBLIC 06-08-2014; MS 33409 AgR, JULG-29-09-2015, PUBLIC 17-11-2015, MS 32549 JULG-10-06-2014PUBLIC 30-10-2014, MS 27826 AgR , JULG-18-02-2014 PUBLIC 30-10-2014.
III. No mesmo sentido, a Súmula n. 96 do Tribunal de Contas da União : "Conta-se para todos os efeitos, como tempo de serviço público, o período de trabalho prestado, na qualidade de aluno-aprendiz, em Escola Pública Profissional, desde que comprovada a retribuição pecuniária à conta do Orçamento, admitindo-se, como tal, o recebimento de alimentação, fardamento, material escolar e parcela de renda auferida com a execução e encomendas para terceiros".
IV. De plano, destaca-se que, no caso concreto, durante o período do curso frequentado pela recorrida, foram fornecidos alimentação (programa de merenda escolar), material escolar à execução dos trabalhos laboratoriais, e uniforme (preenchidos os requisitos elencados no enunciado do TCDF).
V. Da análise do contexto normativo (curso técnico no período de 1991 a 1993) denota-se que: (i) o Decreto-Lei 4.073/1942 fixa (Art. 59) que.[...] "Além das escolas industriais e escolas técnicas federais, mantidas e administradas sob a responsabilidade da União poderá haver duas outras modalidades desses estabelecimentos de ensino: os equiparados e os reconhecidos"; (ii) Sobre as escolas equiparadas (Art. 59, § 1o): [...] "Equiparadas serão as escolas industriais ou escolas técnicas mantidas e administradas pelos Estados ou pelo Distrito Federal, e que hajam sido autorizadas pelo Governo Federal"; (iii) a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei n. 4.024/1961, por seu turno, atribuiu aos Estados e ao Distrito Federal competência para autorizar o funcionamento dos estabelecimentos de ensino primário e médio, não pertencentes à União (art. 16); (iii) a Lei n. 5.692/1971 (dispositivos alterados pela Lei n. 7.044/82), ao fixar as diretrizes e bases para o ensino de 1° e 2o graus, atribuiu aos estabelecimentos a competência para expedir os certificados de conclusão de série, conjunto de disciplinas ou grau escolar, e os diplomas ou certificados correspondentes às habilitações profissionais de todo o ensino de 2o grau, ou de parte deste ( Art. 16); (iv) a decisão n. 2125/2019 do Tribunal de Contas do Distrito Federal, em consulta formulada pelo Diretor-Geral da Polícia Civil do Distrito Federal, reafirmou o entendimento constante no Manual de Aposentadoria e Pensão Civil do TCDF (Capítulo 2 do Título VIII), no sentido de se considerar válido, para efeitos de complementação de tempo serviço/contribuição ao benefício da aposentadoria, o período de frequência como aluno aprendiz em Escola Pública Profissional, quando passado de forma não eventual e tenha havido: a.1) retribuição pecuniária à conta do orçamento público (dotação orçamentária do respectivo ente federativo), se o tempo referir-se a períodos anteriores a 16.12.1998, data da vigência da Emenda Constitucional n.o 20, de 1998, admitindo-se, como retribuição pecuniária, o recebimento de uniforme, material escolar e alimentação, entre outras formas de utilidades, de maneira não cumulativa, b) para efeito do reconhecimento de períodos de aprendizado profissional, na condição de aluno-aprendiz, como tempo de serviço para fins previdenciários: b.1) enquadram-se no conceito estrito de ESCOLA PÚBLICA PROFISSIONAL as escolas industriais ou técnicas, inclusive escolas e colégios agrícolas, da rede de ensino federal (previstas, atualmente, na Lei n.o 11.892/2008), escolas equiparadas ou reconhecidas, entendendo-se: b.1.1) como equiparadas, as escolas industriais ou técnicas mantidas e administradas pelos Estados ou pelo Distrito Federal e que tenham sido autorizadas pelo Governo Federal (disposição do art. 59 do Decreto-Lei n.o 4.073/1942, replicada, com adaptação, pelo art. 54 do Decreto-Lei n.o 9.613/1946); [...] b.2) admite-se certidão escolar emitida pela instituição onde o ensino foi ministrado, nos casos de frequência nas escolas referidas no subitem anterior, devendo constar, necessariamente, as seguintes informações: b.2.1) a norma que autorizou o funcionamento da instituição (para que reste comprovado que o funcionamento da instituição foi autorizado pelo Governo Federal, conforme art. 59, § 8o, do Decreto Lei n.o 4.073/1942, incluído pelo Decreto-Lei n.o 8.680/1946); b.2.2) o curso frequentado; b.2.3) o dia, o mês e o ano do início e do fim do vínculo de aluno aprendiz, bem como os afastamentos dedutíveis porventura ocorridos, como, por exemplo, período de férias escolares; b.2.4) a forma de remuneração, ainda que indireta ("in natura" – alimentação, fardamento, material escolar, entre outras possibilidades), à conta do orçamento público ( Id 16832720).
V. Desse modo, comprovada a realização pela requerente de Curso de Habilitação Profissional Técnico em Serviços Bancários – 2o Grau, em conformidade com a Lei n. 5.692/71, com redação dada pela Lei n. 7.044/82, no período de 05.02.1991 a 22.12.1993, no Centro Educacional 07 de Ceilândia, reconhecido pela Portaria n. 17, de 17 de julho de 1980- SEC/DF e estágio no Banco de Brasília, no período de 11.1o.1993 a 31.12.1993 (Id 16832714), não há que se falar em ausência de regramento ao funcionamento da instituição, porquanto tal exigência foi atribuída aos Estados e municípios. Precedentes: TJDFT, 2 Turma Recursal, Acordão n. 1251136, DJE 3.6.2020; Acordão n. 1231576, DJE 3.3.2020.
VI. Assim, irretocável a condenação do recorrente na obrigação de averbar, como tempo de serviço, o período em que a autora atuou como aluna aprendiz no Centro Educacional 07 de Ceilândia (05/02/1991 a 22/12/1993).
VII. Recurso conhecido e improvido. Sem custas processuais. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei no 9.099/95, Art. 46).